Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0716460-74.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELMO SAMPAIO COSTA EMBARGADO: BRENO RODRIGUES CAVALCANTI DAS NEVES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do recurso inominado por ser inadmissível. Alega a parte embargante a existência de omissão no julgado, quanto à matéria de ordem pública, qual seja, o reconhecendo a ausência de pressuposto legal imprescindível ao prosseguimento da ação cambial ou de sua execução (apresentação do cartula original), o que tornaria imperiosa a extinção do processo, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso concreto, não se configura a alegada omissão, pois com a inauguração do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais, ficando a necessidade de apresentação da cártula física original ou o seu depósito a critério do juiz, em análise casuística. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. Ante o exposto conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator